Tribunal: TJMT
Processo: 1033201-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033201-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE - CPF: 079.423.701-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARÂMETROS DEFINIDOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a adequação do pedido ao rito de liquidação de sentença, sob o fundamento de que o título executivo judicial seria ilíquido, em ação de cumprimento de sentença movida contra instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial (acórdão) é líquido ou se depende apenas de cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, §2o do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão transitado em julgado estabeleceu com clareza os parâmetros para o cálculo da condenação, incluindo a declaração de inexistência jurídica de contratação, devolução em dobro de valores, conversão de contrato em empréstimo pessoal consignado com aplicação de taxa média de mercado e indenização por danos morais.

4. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor pode promover diretamente o cumprimento da sentença, conforme dispõe o art. 509, §2o do CPC, dispositivo que visa conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

5. A complexidade relativa dos cálculos, que envolvem operações financeiras como aplicação de taxa média de mercado e atualização monetária, não torna o título ilíquido quando os parâmetros para o cálculo estão claramente definidos no título executivo.

6. A exigência de liquidação prévia, no caso concreto, contraria os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, prolongando desnecessariamente o processo em prejuízo da parte credora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento provido para afastar a necessidade de liquidação prévia e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos apresentados pela agravante.

Tese de julgamento:

"É prescindível a prévia liquidação da sentença quando o título executivo judicial estabelece parâmetros claros e definidos para a apuração do valor da condenação, sendo suficientes simples cálculos aritméticos para quantificar o valor devido, nos termos do art. 509, §2o do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos n. n. 1001774-53.2023.8.11.0004 – ação de cumprimento de sentença – ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A - determinou adequação do pedido ao rito de liquidação de sentença, sob o fundamento de que o título executivo judicial seria ilíquido.

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao argumento de que não havia omissão ou contradição a ser sanada, sendo a irresignação adequada a recurso próprio.

Contra essa última decisão — que rejeitou os embargos e manteve a exigência de liquidação prévia — foi interposto o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada, sustentando, em síntese, que o título executivo é líquido, pois o acórdão fixou expressamente todos os parâmetros necessários à apuração do montante devido, sendo possível apuração por simples cálculo aritmético, conforme autoriza o art. 509, § 2o, do CPC.

Ainda, que os cálculos apresentados respeitam integralmente as diretrizes do acórdão, inclusive com base nas taxas oficiais divulgadas pelo Banco Central, não havendo necessidade de produção de prova pericial ou de fase autônoma de liquidação.

Assevera que a decisão agravada incorre em erro de premissa jurídica, pois presume iliquidez onde não há, contrariando não apenas a legislação processual civil, mas também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispensam a liquidação quando os valores podem ser apurados com base em simples cálculos.

Alega que o equívoco decisório impõe à exequente ônus processual indevido, violando os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, além de representar risco concreto ao resultado útil da execução.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, pelo provimento integral do recurso, para que seja afastada a exigência de liquidação de sentença e determinado o prosseguimento da execução, com base nos cálculos já apresentados, no valor de R$ 103.988,13.

A liminar foi deferida (id.n.o 3174293392)

Contrarrazões (id.n.o 3233332873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que determinou a adequação do pedido ao rito de liquidação de sentença, sob o fundamento de que o título executivo judicial seria ilíquido.

Alega a parte Agravante que o título executivo é líquido ou, no mínimo, liquidável por simples cálculos aritméticos, conforme prevê o art. 509, §2o do CPC, tendo apresentado petição de cumprimento de sentença com cálculos detalhados no valor de R$ 103.988,13, seguindo estritamente os parâmetros estabelecidos no acórdão transitado em julgado.

Já a parte Agravada defende que a decisão agravada está correta, pois a mensuração do quantum debeatur exige cálculos complexos e não meramente aritméticos, sendo necessária a liquidação prévia para garantir a segurança jurídica e a precisão da fase executiva.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se o título executivo judicial (acórdão) é líquido ou se depende apenas de cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, §2o do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o acórdão transitado em julgado (ID 202661500) estabeleceu com clareza os parâmetros para o cálculo da condenação, ao determinar: (i) a declaração de inexistência jurídica da contratação de 2013 com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição parcial das parcelas anteriores a fevereiro de 2013; (ii) a conversão do contrato de 2016 em empréstimo pessoal consignado com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época; (iii) a devolução em dobro dos valores pagos a maior no contrato de 2016; e (iv) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O art. 509, §2o do CPC estabelece expressamente que "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença". Trata-se de dispositivo que visa conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, evitando a instauração desnecessária de fase de liquidação quando os parâmetros para o cálculo já estão definidos no título executivo.

No caso em análise, constato que a Agravante apresentou petição de cumprimento de sentença com cálculos detalhados, discriminando minuciosamente como chegou ao valor total de R$ 103.988,13. Os cálculos seguem estritamente os parâmetros estabelecidos no acórdão, incluindo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação para a conversão do contrato de 2016 em empréstimo pessoal consignado.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que é prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Nesse sentido, destaco precedentes citados pela própria Agravante: "É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o do CPC" (TJMT, AI 10021918620218110000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2021).

O fato de os cálculos envolverem operações financeiras, como a aplicação de taxa média de mercado e a atualização monetária, não torna por si só o título ilíquido. O que importa é que os parâmetros para o cálculo estejam claramente definidos no título executivo, como ocorre no presente caso. A complexidade relativa dos cálculos não se confunde com a necessidade de liquidação, desde que não seja necessária a produção de provas para a definição dos critérios de cálculo.

Ressalto que o prosseguimento do cumprimento de sentença não prejudica o direito do Agravado de, no momento processual oportuno, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive por alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, §4o do CPC. Nessa hipótese, caberá ao executado apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Ademais, a determinação de liquidação prévia, no presente caso, vai de encontro aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, prolongando desnecessariamente um processo já em fase de execução, em prejuízo da parte credora que já obteve o reconhecimento definitivo de seu direito.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada, afastando a necessidade de liquidação prévia e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos apresentados pela Agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo executado quanto aos valores, nos termos do art. 525 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025